Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte recorrente por reputar ausente interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se presente interesse recursal no agravo de instrumento interposto pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o presente recurso não representa possibilidade para trazer qualquer benefício ao recorrente, posto que não houve, na decisão agravada, imposição de qualquer obrigação à parte agravante ou deliberação que implique violação à coisa julgada, não se revela presente o interesse para reformar a decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.